Tribunal: STJ
Processo: 2004920-80.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447320 - SP (2023/0308064-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TIAGO TESSLER BLECHER
ADVOGADOS
: TIAGO TESSLER BLECHER - SP239948
GABRIELLA MORESI TIERI - SP354540
AGRAVADO
: FLÁVIO BENEDITO SAAD DAUD
ADVOGADO
: CAIO CÉSAR LELLIS - SP443387
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
REEXAME. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à liquidez de título
executivo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 69cc0247-6b83-4e4e-8aaf-4f2703dc3ef2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447320 - SP (2023/0308064-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TIAGO TESSLER BLECHER
ADVOGADOS
: TIAGO TESSLER BLECHER - SP239948

GABRIELLA MORESI TIERI - SP354540
AGRAVADO
: FLÁVIO BENEDITO SAAD DAUD
ADVOGADO
: CAIO CÉSAR LELLIS - SP443387
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
REEXAME. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à liquidez de título
executivo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata se de agravo interposto por TIAGO TESSLER BLECHER contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Se as partes são reciprocamente credoras e
devedoras e a ação pendente de julgamento transitou em julgado, de rigor
compensação que “efetua se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis", nos termos do artigo 369, do Código Civil Decisão reformada.
" (e-STJ fl. 143).
Recurso provido

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 151/155).
Em suas razões (e-STJ fls. 157/164), o recorrente aponta a violação dos
artigos 368 e 369 do Código Civil, ante a impossibilidade de compensação, ante a
iliquidez da dívida.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 169/173), o recurso especial não
foi admitido na origem (e-STJ, fls. 184/186), ensejando a interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52817756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:46
Código de Controle do Documento: 6d0e7bfd-e598-43bf-85f2-c241e35af93d

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que concerne à liquidez da dívida, indispensável para a compensação nos
termos do direito material, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu
pela suficiência dos elementos constantes nos autos para configurar a natureza líquida
do crédito, que, concomitantemente com a certeza e a exigibilidade, autorizaria a
compensação pleiteada pelo recorrido em sede de cumprimento de sentença, conforme
se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"E após pesquisa realizada pela assessoria técnica deste relator, constatou-se
que o v. acórdão proferido na ação 1013994-16.2021.8.26.0011 transitou em
julgado, tendo em consideração a desistência do Recurso Especial interposto
pelo ora agravado e requerido naquela ação, Tiago Tessler Blecher (fls. 231,
daqueles autos).
Assim, tendo o cumprimento de sentença daquela ação se tornado definitivo,
não há impedimento para se efetuar a compensação.”
Ademais,
a
sentença
proferida
na
ação
mencionada
1013994
16.2021.8.26.0011 é líquida, e se o ora embargante apresentou impugnação
ao cumprimento daquela sentença, significa que discorda dos cálculos
apresentados pela parte contrária e não que a sentença precise de liquidação."
(e-STJ fls. 144/153)

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR LUCROS
CESSANTES. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

RAZÕES
RECURSAIS

SÚMULA
No
211/STJ.
DISSOCIADAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
SÚMULA No 284/STF.
POSSE
COMPROVADA.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
DANOS
MORAIS.
INDENIZAÇÃO. VALOR. DEFINIÇÃO. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO.

SUCUMBÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO.
REEXAME.
SÚMULA
No
7/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
4. A revisão do entendimento da Corte local, acerca da legitimidade passiva da
recorrente, pois a sua posse restou comprovada, demandaria a análise de
fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação das Súmulas nos 7 e 211/STJ e no 284/STF prejudica a análise
da divergência jurisprudencial alegada.
Documento eletrônico VDA52817756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:46
Código de Controle do Documento: 6d0e7bfd-e598-43bf-85f2-c241e35af93d

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, reconhecida a
existência dos danos materiais a serem indenizados (an debeatur), é
perfeitamente possível relegar à fase de liquidação a apuração dos exatos
limites da indenização devida (quantum debeatur).
7. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da
necessidade da apuração do valor da condenação por meio de liquidação,
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
8. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de
sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático-
probatória, incidindo a Súmula no 7/STJ.
9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(AREsp 2.884.676/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO
ART. 1.022
CPC/2015.
DE
SENTENÇA.
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de
cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de
liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e
atualizada do cálculo.
4. Não havendo necessidade de perícia ou de se alegar ou produzir fato novo,
não há falar em liquidação por arbitramento ou por artigos.
5. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem no tocante à
possibilidade de obtenção do numerário devido a título de multa contratual por
simples cálculo aritmético demandaria a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado na via do recurso em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.098.752/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/10/2021,
15/10/2021)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:46
Código de Controle do Documento: 6d0e7bfd-e598-43bf-85f2-c241e35af93d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.447.320 / SP
Número Registro: 2023/0308064-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00427070820228260100
0042707082022826010011174657220218260100
11174657220218260100
20049208020238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TIAGO TESSLER BLECHER
ADVOGADOS : TIAGO TESSLER BLECHER - SP239948
GABRIELLA MORESI TIERI - SP354540
AGRAVADO
: FLÁVIO BENEDITO SAAD DAUD
ADVOGADO
: CAIO CÉSAR LELLIS - SP443387
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54006880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: c347227b-4498-4166-b499-3133ab4cffa1

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: c347227b-4498-4166-b499-3133ab4cffa1